Tribunal: TJMT
Processo: 1027564-51.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027564-51.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Violação aos Princípios Administrativos, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), CILENE LEITE DE MELLO - CPF: 496.314.461-15 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM PARTE, A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL). O 5º VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 6º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CANDIDATA CLASSIFICADA – AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DAS NOTAS OBTIDAS COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO – MÁCULA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO NA SEARA ADMINISTRATIVA, COM VISTAS A IMPUGNAR O RESULTADO NO CERTAME – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO – SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

Não é aceitável a omissão quanto ao esclarecimento da nota obtida por cada candidato, na segunda fase do certame, pois tal ausência de clareza, vai na contramão ao princípio da transparência e publicidade dos atos públicos.

A impossibilidade de apresentação de recurso administrativo, com vistas a impugnar o resultado obtido na 2ª Etapa Processo Seletivo, promovido pela Secretaria de Educação Estadual – SEDUC, viola profundamente o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Segurança concedida em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de Liminar impetrado por
Cilene Leite de Mello
, contra ato tido como coator praticado pelo
Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso
, consubstanciada na ausência de divulgação das notas obtidas na segunda fase do processo seletivo simplificado regido pelo Edital de Abertura n. 011/2023/GS/SEDUC/MT, de modo a ferir os princípios da publicidade.

Afirma a impetrante, que é nítida a violação a princípio da publicidade e transparência do respectivo edital, vez que não discriminou quais os critérios, bem como as notas individuais obtidas na 2ª etapa consistente na avaliação do plano de Festão e da Entrevista Pessoal.

Afiança que o Edital não trouxe sequer previsão de fase recursal para a 2ª Etapa, o que constitui ofensa ao princípio do contraditório, ampla defesa e da publicidade (Id. 191331664, fl.08).

Insurge-se contra as classificações obtidas no certame por outros 3 (três) candidatos, o que, segundo sua perspectiva, ensejaria na violação ao princípio da vinculação ao edital (Id. 191331664, fl.05 e 11).

Argumenta ser necessário o fornecimento da gravação da mídia audiovisual realizada no dia da respectiva sessão de avaliação da 2ª etapa do aludido processo seletivo (Id. 191331664, fl.09).

Sustenta estarem presentes na hipótese, os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão de liminar para:
a)
divulgação das notas da 2ª fase;
b)
abertura de prazo recursal para questionamento do resultado da 2ª fase;
c)
seja determinado o fornecimento da gravação de mídia;
d)
subsidiariamente, caso não haja gravação de mídia, a anulação da 2ª fase; e por fim,
e)
exclusão dos candidatos Jaquilini Fátima Moi, Edman Weverton do Prado e Thiago Rabelo por não atenderem os requisitos previstos no instrumento editalício com a consequente reclassificação (Id. 191331664, fl.19).

No mérito, requer a concessão da segurança em definitivo (Id. 191331664, fls.19 e 20).

A medida liminar fora concedida parcialmente (Id. 192524689 e 195886151).

Manifestação do Estado de Mato Grosso apresentada no Id. 198786150.

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela concessão em parte da segurança, para se determinar que seja aberto para a impetrante prazo recursal quanto ao resultado da 2ª etapa (Id. 202865668, fl.03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, cumpre ressaltar que é passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1º,
caput
, da Lei n.º 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25ª edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Pois bem. Ressai dos autos, que a impetrante
Cilene Leite de Mello
participou do Processo Seletivo Simplificado Nº 011/2023/GS/SEDUC/MT promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso, o qual fora publicado com vistas à prover
cargos de gestão escolar
no QUADRIÊNIO2024/2027.

A impetrante realizou a prova visando ocupar a função de Diretora de Escola - DRE Sinop - Sorriso – E.E Ignácio Schevinski Filho, tendo sido aprovada em 1º lugar, consoante se infere do Resultado Preliminar da 1ª Etapa do Seletivo, (prova objetiva e discursiva) (Id. 191331677, fl.100).

Posteriormente, foi convocada para participar da 2ª Etapa do Processo Seletivo-Processo de Entrevista e Plano de Gestão, com caráter eliminatório e classificatório, realizada no período compreendido entre 21/09/2023 e 11/10/2023.

Colhe-se do edital que, a avaliação da 2ª Etapa consistia na realização de uma entrevista e na apresentação de um plano de gestão, atribuindo-se o valor de 20 (vinte) pontos para cada (Item 13.1.6 e 13.1.7).

De acordo com a cláusula 13.1.8, pág 14, do Edital, a classificação final para o cargo de diretor seria feita de forma decrescente considerando a média entre a nota da prova (NP) e soma da nota da entrevista (NE) e plano de gestão (NG) de acordo com a seguinte fórmula: “Nota Final = {(NP) + [(NE) + (NG)]} ÷ 2”.

Realizada a 2ª Etapa do Processo Seletivo, a SEDUC, na data de 19/10/2023, divulgou o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 011/2023/GS/SEDUC/MT, ficando, a impetrante, classificada em 3º lugar (Id. 191331678, fl. 12).

Entretanto,
não houve divulgação
das respectivas notas, e ainda, o edital pertinente
não trouxe previsão de interposição de recurso
.

Sob esta perspectiva, sem a publicação das notas alcançadas pelos candidatos na 2ª Etapa
mostra-se impossível a verificação quanto a efetiva aplicação pela banca e/ou correção da fórmula prevista no Item 13.1.8, do Edital.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono a integralidade do item 13.1.8 supracitado:

“
13.1.8. A classificação final para o cargo de diretor será de forma decrescente considerando a média entre a nota da prova (NP) e soma da nota da entrevista (NE) e plano de gestão (NG) de acordo com a seguinte fórmula:

Nota Final = {(NP) + [(NE) + (NG)]} ÷ 2
” (Id. 191331675, fl. 14).

De fato, o Edital do processo seletivo anexo a inicial
não previu
o critério de desempate, tampouco
prazo recursal
para impugnação dos resultados da 2ª Etapa, motivo pelo qual restou a impetrante impossibilitada de questionar a sua classificação em 2º lugar da fase mencionada e, por consequência, aferir a sua (in)correção.

Importante referir que o princípio da vinculação ao edital representa aqui uma faceta dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia.

No entanto, é importante pontuar que a falta de critérios claros do Edital dificulta o acesso igualitário aos cargos públicos, já que os pretendentes à vaga não têm conhecimento prévio dos requisitos aos quais devem atender.

Não se deve olvidar que o edital deve trazer claras as regras do concurso, sob pena de violação do princípio da transparência e, reflexamente, da ampla acessibilidade às funções públicas.

Nesses termos, entendo que a Administração deve fornecer os critérios objetivos e suficientes, a fim de se obter a seleção dos melhores candidatos.

Além disso, a transparência das decisões administrativas faz parte do próprio regime democrático, uma vez que viabiliza o controle da sociedade ao acesso aos cargos públicos.

Com efeito, não é aceitável a omissão quanto ao esclarecimento da nota obtida por cada candidato, na segunda fase do certame, pois tal ausência de clareza, vai na contramão ao princípio da transparência e publicidade dos atos públicos.

Ademais, em que pese o edital faça lei entre as partes, há exceções nos casos em que a norma editalícia viola normas de status constitucional, tal como no presente caso, em que a impetrante não tem conhecimento dos critérios objetivos utilizados pela Administração para pautar sua classificação em 3º lugar na segunda etapa do processo seletivo, bem como se vê ceifada da possibilidade de interposição de recurso, de modo a restar evidente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, estampados nos incisos XXXIV , alínea a, e LV , do art. 5º , da Constituição.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA
.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ESPELHO DE CORREÇÃO NÃO DISPONIBILIZADO AO CANDIDAT
O.
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE VIOLADO. CORREÇAO DO ATO ADMINISTRATIVO
. VALORAÇAO DA NOTA. DESCABIMENTO DE INTERVENÇAO JUDICIAL. MERITO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de correção e atribuição de notas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.

2. Dentre os princípios que regem a atuação administrativa na realização dos concursos públicos, o principio da publicidade deve ser observado não apenas na divulgação das notas, mas na disponibilização do espelho de correção da prova, possibilitando ao candidato conhecer os erros apontados, sob pena de inviabilizar o direito de recorrer contra o resultado obtido.

3. Configurada a negativa de acesso ao espelho de correção da prova de redação, concede-se a Segurança para garantir que seja disponibilizado à parte Impetrante, reabrindo-se-lhe o prazo para o recurso administrativo.

4. Segurança parcialmente concedida.

(TJ-DF 07184736020198070000 DF 0718473-60.2019.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 31/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na mesma senda, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
A impossibilidade ou inviabilidade de se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração Pública revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da legalidade fica tolhida
, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer autocontenção, da Administração em revisar seus próprios atos
” (Id
. 202865668, fl.03).

Forçoso concluir, portanto, que a falta de transparência e publicidade dos resultados obtidos pelos candidatos participantes da 2ª Etapa, somado ao aviltamento do prazo recursal para discussão desta etapa do certame, ofendeu aos princípios da publicidade, da transparência, da motivação, do contraditório, da ampla defesa e do amplo acesso aos cargos públicos,
o que torna evidente à violação ao direito líquido e certo suportado pela impetrante.

Ao arremate, pontuo que, o Mandado de Segurança individual nos moldes apresentados, não pode servir de instrumento para anulação de classificação de candidatos mais bem colocados, tão somente com base em suposições de hipotéticas irregularidades alheias.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, para determinar a divulgação da nota obtida pela impetrante devidamente fundamentada e dos demais candidatos classificados na 2ª Etapa do Processo Seletivo em questão, bem como ordenar que a autoridade coatora proceda com a abertura de prazo recursal em favor da autora e demais concorrentes na mesma situação, para que estes possam questionar a nota que lhes foram atribuídas, e ainda, consigno que devem ficar suspensas as demais etapas do certame, até cumprida as aludidas determinações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024